Tribunal: TJMT
Processo: 0012729-95.2013.8.11.0042
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012729-95.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), CLEONES ROBSON DE SOUZA SANTOS (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INSURGÊNCIA DA DEFESA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – AUTORIA NÃO COMPROVADA – DÚVIDA INTRANSPONÍVEL ACERCA DA PROPRIEDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO – INDÍCIOS NÃO CONFIRMADOS EM SEDE JUDICIAL – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Deve-se absolver o réu, em razão da insuficiência de provas para a condenação, quando se caracteriza dúvida intransponível acerca de sua participação e ingerência no tráfico de entorpecentes, sobretudo diante de dúvida quanto à propriedade do entorpecente encontrado na cena do delito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cleones Robson de Souza Santos
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou a 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do delito de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006).

Inconformada, a defesa técnica requer a absolvição do recorrente, em razão da insuficiência de provas para a condenação, destacando a negativa de autoria sustentada em seu interrogatório judicial. Em caráter subsidiário, pretende a desclassificação para o crime de porte ilegal de entorpecentes para consumo pessoal, porque as circunstâncias do delito não denotam traficância.

Em contrarrazões, a acusação refuta as asserções postas.

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Cleones Robson de Souza Santos
foi denunciado pela prática do delito de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006), porque, em tese, guardava droga, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar; pela prática do delito de resistência (artigo 329,
caput
, do Código Penal), uma vez que,
in thesi
, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo; e pela prática de falsa identidade (artigo 307 do Estatuto Repressivo) porque supostamente atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio

Narra a denúncia que, no dia 16 de junho de 2013, por volta das 21h50min, policiais militares realizavam rondas pela Rua Crisântemos, Bairro São Francisco, em Cuiabá, quando avistaram o usuário de drogas
Claison Monteiro Rocha Araújo
adentrando em um “barraco” e, algum tempo depois, visualizaram-no saindo de lá, momento em que foi abordado pela guarnição, que logrou encontrar com ele uma porção de pasta-base de cocaína, supostamente adquirida, segundo
Claison
, de uma pessoa no interior da habitação.

Contextualiza a peça acusatória que, ato contínuo, os agentes de segurança pública adentraram no local e se depararam com o denunciado, acompanhado de
Felipe Leon de Lima Barbosa
, e ambos tentaram empreender fuga, porém foram detidos. Consta que, durante a abordagem, o acusado armou-se com uma faca e tentou investir contra a integridade física dos policiais, sendo necessária a utilização de força física para contê-lo, ocasionando-lhe escoriações pelo corpo.

Relata-se que, durante a busca domiciliar, os militares encontraram 12 (doze) porções de pasta-base de cocaína, que somaram massa bruta de 10,15g (dez gramas e quinze centigramas); uma porção de 1,12g (um grama e doze centigramas) de maconha; 02 (duas) porções de ácido bórico; uma tesoura; um tubo de linha de cor branca; e uma faca.

Descreve-se que o recorrente morava juntamente com sua companheira
Rosângela
no local onde os materiais ilícitos foram apreendidos e, já na Delegacia de Polícia,
Cleones Robson de Souza Santos
apresentou-se falsamente, valendo-se do nome de seu irmão “
Weverton Rodrigues de Souza
”, objetivando ocultar seus antecedentes criminais, uma vez que possui condenação pela prática de roubo na Comarca de Alto Paraíso de Goiás/GO.

Regularmente processada a ação penal, o acusado foi absolvido em relação ao delito de resistência, com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como foi condenado pelo delito de tráfico de drogas a 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, no mínimo legal.

Outrossim, embora tenha sido condenado a 03 (três) meses de detenção pela prática do delito de falsa identidade, foi declarada extinta a punibilidade pertinente a essa infração penal em decorrência da prescrição da pretensão punitiva em concreto retroativa (id. 25255981, p. 01/02).

Inconformada, a defesa técnica interpôs recurso de apelação criminal, almejando a absolvição do recorrente, com supedâneo na negativa de autoria sustentada na fase judicial e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de porte de substância entorpecente para consumo pessoal.

A pretensão absolutória merece prosperar diante da dúvida existente quanto à propriedade da droga.

A materialidade delitiva foi satisfatoriamente comprovada diante do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 25251007, p. 01), do Boletim de Ocorrência (id. 25251015, p. 01/04), do Laudo de Constatação n.o 1.688/2013 (id. 25251017, p. 01), do Termo de Exibição e Apreensão (id. 25251018, p. 01) e do Laudo Pericial de Constatação de Droga (id. 25253480, p. 01/05), que indicam que na cena do delito foram encontrados, ao todo, 12 (doze) porções de pasta-base de cocaína, que somaram massa bruta de 10,15g (dez gramas e quinze centigramas), além de uma porção de 1,12g (um grama e doze centigramas) de maconha, ambas as substâncias psicotrópicas de uso proibido no Brasil.

Em síntese, tem-se que a Polícia Militar possuía informações dando conta da prática de tráfico de drogas na região, onde estava se formando um “grilo”, isto é, uma ocupação irregular desordenada em área não habitada. No dia do fato, na referida localidade, ao passar pela rua da casa do réu, os agentes de segurança pública, em patrulha de rotina, visualizaram um conhecido usuário de drogas adentrando no “barraco” onde morava o acusado, local apontado por denúncias anônimas como ponto de comercialização ilegal de drogas. Em razão disso, abordaram o usuário assim que ele saiu da moradia, encontrando em seu poder uma trouxa de pasta-base de cocaína.

Os policiais militares
Celino Francisco de Paula Júnior
e
Bruno Kuhn Fachini
, ouvidos em ambas as fases da persecução penal,
relataram que o referido usuário de drogas, de nome
Claison
, afirmou ter comprado o entorpecente no barraco onde residia o réu,
porém não declinou o nome de quem lhe vendeu a substância psicotrópica
. Diante disso, a guarnição adentrou na moradia, onde estavam o réu
Cleones Robson de Souza Santos
(que inicialmente se apresentou como sendo seu irmão, “
Weverton Rodrigues de Souza Santos
”) e
Filipe Leon de Lima Barbosa
, oportunidade em que foram informados que
Cleones
e sua esposa eram as pessoas que residiam no “barraco” e que
Filipe
estava apenas de passagem pela cidade. Ao procederem às buscas no domicílio, encontraram um prato contendo onze porções de pasta-base de cocaína, uma porção de maconha e duas porções de ácido bórico. Ambos os agentes de segurança pública declinaram que não conheciam o acusado, assim como que a cena encontrada dentro do “barraco” sinalizava a ocorrência de tráfico, pois usuários de drogas não costumam ter o trabalho de embalar, passar a linha e queimar, mas apenas de guardar o montante e consumir o entorpecente.

Claison Monteiro Rocha Araújo
, inquirido apenas em sede policial (Termo Circunstanciado de Ocorrência n.o 1.334/2013; id. 25252966, p. 02), confirmou ser usuário de entorpecente, assinalando que, no dia do fato, como de costume, foi até a “Boca de Fumo do
Weverton
” [nome falso fornecido por
Cleones
], conhecido vulgarmente por “
Nenê
”, onde objetivava adquirir uma trouxinha contendo pasta-base de cocaína. O depoente aduziu que “
Nenê
” reside em um “barraco” no “grilo” situado no bairro São Francisco. Na oportunidade, estava com R$ 10,00 (dez reais) para comprar a droga e logo que entrou no “barraco” foi surpreendido por policiais militares. O acusado estava dentro da casa na companhia de sua esposa, dos filhos e de outro rapaz, sendo que no local havia algumas trouxinhas de drogas, que foram apreendidas pelos agentes de segurança pública.

Felipe Leon de Lima Barbosa
, ouvido apenas na fase administrativa (id. 25251013, p. 01/03), descreveu que passou o dia ajudando o réu a “levantar o barraco” no bairro São Francisco. Por volta das 20h30, estava na casa do acusado quando um usuário de entorpecentes foi ao local, comprou R$ 10,00 (dez reais) de droga e foi embora. Cerca de cinco minutos depois, alguém bateu na porta, colocou R$ 10,00 (dez reais) por baixo dela e o denunciado pegou o dinheiro e foi atender, perguntando quem era, oportunidade em que a Polícia Militar arrombou a porta e prendeu
Cleones
.

O depoente descreveu que, na ocasião em que a guarnição adentrou no imóvel, ele estava sentado na cama, assistindo televisão e também foi detido. Realizada a busca domiciliar, foram encontradas cerca de onze ou doze trouxinhas de pasta-base. Disse, também, que a esposa e os filhos do réu foram liberados. Negou ser usuário de drogas e apontou que a substância entorpecente apreendida pertencia a
Cleones
, pois viu ele comercializando a droga, assim como presenciou o momento em que a Polícia Militar localizou os psicotrópicos na casa, sem perder de vista que possuía conhecimento de que o réu comercializava as substâncias ilícitas no local.

Na fase extrajudicial, o acusado
Cleones Robson de Souza Santos
exerceu o seu direito constitucional ao silêncio (id. 25251011, p. 01/02). Em juízo, negou a prática do tráfico de drogas, declinando que a droga encontrada em sua casa, na realidade, pertencia ao corréu
Felipe
, quem tinha comprado as doze porções de pasta-base de cocaína para que ambos consumissem, pois cada um pagaria por seis porções e o interrogando repassaria R$ 60,00 (sessenta reais), referente à sua parte, para
Felipe
. Delineou que
Claison
não adquiriu entorpecente em sua casa.

A testemunha
Sandra Santos Salvático
, que presenciou a atuação dos policiais militares na ocasião, foi ouvida pelo Comando Regional I da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em Cuiabá (id. 25252496, p. 01/03), pela autoridade policial (id. 25252497, p. 01/02) e pela autoridade judiciária. Em síntese, teceu relatos harmônicos, nas três oportunidades, dando conta de abusos na atuação dos policiais militares.

A testemunha explicitou que chamou sua atenção que a esposa do réu, grávida e acompanhada de duas crianças, gritava em frente à residência alvo da diligência, dizendo que iriam matar seu marido. Diante disso, a testemunha abrigou a mulher e a criança em sua casa e tentou obter informações junto aos agentes de segurança pública que participavam da diligência para saber o que acontecia, havendo notado, entretanto, que o acusado estava sendo agredido no interior da residência. Todavia, foi surpreendida quando os policiais lhe disseram que ela tentava obstruir o trabalho policial e a apreenderam.

Sandra
relatou, ainda, que ouviu gritos dentro da casa e viu quando o acusado saiu preso de dentro do imóvel, porém não viu o entorpecente que teria sido localizado dentro do imóvel. Segundo ela, imotivadamente, os policiais a colocaram dentro do camburão, juntamente com o acusado e com outro homem, e passaram a transitar pela cidade com todos, ameaçando-a, a todo tempo, de apontá-la como traficante, bem como de que “plantariam” droga em sua residência, motivo por que demorou para denunciar o caso.

Quanto à movimentação na casa em frente, a depoente não soube declinar se ali havia, de fato, trânsito típico de regiões onde acontecem o comércio ilícito de drogas. Isso porque, segundo apontou, ela estudava e trabalhava, sendo que, via de regra, não permanecia em casa por muito tempo, pois saía pela manhã, para ir para a aula, e voltava apenas de noite, depois do final do expediente (trabalhava nos períodos da tarde e da noite). Apontou que sabia, genericamente, que na região do “grilo” havia comércio ilegal de drogas.

Enumeradas as provas, verifica-se que não há elemento de cognição robusto e seguro para amparar a manutenção da condenação levada a efeito na sentença.

As duas pessoas que apontam o acusado diretamente como traficante –
Claison Monteiro Rocha Araújo
e
Felipe Leon de Lima Barbosa
– foram ouvidas apenas na fase extrajudicial da persecução penal, de modo que a prova judicializada evidencia-se demasiadamente frágil para a percepção condenatória.

Nesse sentido, vale realçar que os policiais militares ouvidos em juízo apontaram que, conquanto tenham encontrado droga na casa do réu, o usuário
Claison Monteiro Rocha Araújo
não indicou precisamente que teria adquirido o entorpecente com o acusado. O réu nega que a droga pertencia a si, indicando que, na realidade, as substâncias ilícitas localizadas em sua casa eram de propriedade de
Felipe Leon de Lima Barbosa
, também encontrado no interior de sua residência, quem supostamente teria ido ao local para juntos consumirem o entorpecente.

Além disso, consoante o testemunho de
Sandra Santos Salvático
, há enorme controvérsia na ação da Polícia Militar, com contornos de abuso e truculência na diligência ocorrida na casa do acusado, diante dos relatos de violência e sonegação de informação, que denotam ausência de transparência da atuação policial.

Nesse sentido, analisadas as provas, não se verifica a certeza necessária à condenação penal, uma vez que, a despeito das circunstâncias da prisão em flagrante do denunciado inicialmente indicarem a sua autoria delitiva, não foi produzida prova cabal nesse sentido, sobretudo diante da negativa de autoria do réu que, conquanto não apresente grandes contornos de verossimilhança, não é totalmente refutada pelas provas arrecadadas pela acusação, notadamente diante da fragilidade dos depoimentos dos policiais militares, tanto para apontar o réu cabalmente como traficante quanto para evidenciar a higidez do procedimento policial.

Dessa forma, quando, como no presente caso, não existirem robustos elementos de prova a embasar o pronunciamento condenatório, por não ter o Ministério Público se desvencilhado do ônus que lhe cabe (artigo 156 do Código de Processo Penal), necessária se faz a reforma da condenação efetivada em primeira instância, uma vez que o fato se encontra envolto em dúvidas, circunstância incompatível com percepção tão severa.

Arremate-se que não se está a dizer que o denunciado não praticou a infração penal. Inclusive, essa possibilidade existe! O que se está a dizer, contudo, é que as provas constantes dos autos não conduzem a um necessário juízo de certeza quanto a isso. E, sendo assim, deve-se privilegiar o
princípio
in dubio pro reo
,
com vistas à reforma da sentença prolatada pelo juízo de primeira instância, para absolvê-lo da imputação capitulada na denúncia
.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação intentado pela defesa, para,
com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolver
Cleones Robson de Souza Santos
da imputação vertida na denúncia
.

Por fim,
determino
que sejam extraídas cópias dos depoimentos extrajudiciais da testemunha
Sandra Santos Salvático
(id. 25252496, p. 01/04; id. 25252497, p. 01/02), bem como do registro audiovisual de seu depoimento judicial (Relatório de Mídias, segundo áudio, id. 25255987, p. 02), e remetidas ao Ministério Público e à Corregedoria da Polícia Militar para adoção das providências pertinentes quanto à atuação dos policiais militares envolvidos na diligência em questão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020